Tribunal: TJDFT
Processo: 0736069-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736069-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GOMES BARBOSA AGRAVADOS: EVALDO SOUSA SILVA ; GILSON SOUSA SILVA e EDIVAL SOUSA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA GOMES BARBOSA contra a decisão de ID 169825568, proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos de inventário n. 0721822-06.2022.8.07.0020 ajuizado por EVALDO SOUSA SILVA ; GILSON SOUSA SILVA e EDIVAL SOUSA SILVA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem sustentou que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem situado na Quadra 511, Conjunto 20 Lote 09, Recanto das Emas/DF foi adquirido através de sub-rogação de bem particular preexistente (situado na QNP 22, Conjunto N, Casa 16, Ceilândia/DF), deixando de reconhecer à Maria Gomes Barbosa, ora agravante, o direito real de habitação. Nas razões recursais, a agravante requer, dentre outros, a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo, consoante permite o art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que a agravante não juntou nenhum documento que indique a sua situação financeira atual para a devida comprovação da necessidade da concessão do benefício requerido. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 6 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator